Tribunal: TJPA
Processo: 0000769-38.2019.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000769-38.2019.8.14.0014

APELANTE: RAIMUNDO ELIVAN DA SILVA SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INVIÁVEL. CONCURSO DE AGENTES CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) aferir a existência de nulidade pela ausência de intimação pessoal do réu revel para audiência de instrução e julgamento; (ii) avaliar se houve nulidade no reconhecimento pessoal do acusado por inobservância do procedimento legal previsto no art. 226 do CPP e por consequência se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto; (iv) verificar a aplicabilidade da majorante do concurso de agentes; (v) examinar a possibilidade de redução da fração da causa de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever de informar a mudança de endereço é do acusado, e a revelia decretada em tais circunstâncias não configura nulidade processual, máxime quando não arguida tempestivamente.

4. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância no contexto probatório, situação retratada nos autos, em que o relato das ofendidas foi coerente e harmônico no tocante à dinâmica delitiva, sendo suficiente para lastrear o decreto condenatório.

5. A autoria delitiva restou provada pela confissão extrajudicial do acusado, somada à prisão em flagrante e à apreensão dos objetos do crime em sua posse, sendo desnecessária a observância ao procedimento previsto no art. 226 do CPP.

6. A jurisprudência do STJ afasta a necessidade do reconhecimento formal quando o agente é preso em flagrante e com a
res furtiva
, pois há certeza da autoria.

7. Inviável a desclassificação para furto, pois há elementos suficientes a demonstrar o núcleo típico do art. 157 do CP.

8. O concurso de agentes foi evidenciado pela coautoria deliberada entre os dois envolvidos, sendo inaplicável o afastamento da causa de aumento, bem como a reforma do
quantum,
pois a fração de elevação foi estabelecida no patamar mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de intimação pessoal do réu revel não acarreta nulidade da audiência de instrução, quando regularmente citado e assistido por defensor público. 2. A apreensão de bens subtraídos na posse do agente logo após o crime constitui prova suficiente da autoria, sendo dispensável a observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal. 3. A palavra da vítima constitui elemento probatório idôneo para sustentar a condenação, quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos. 4. É inviável a desclassificação para furto quando comprovadas violência e grave ameaça na subtração. 5. A causa de aumento pelo concurso de agentes deve ser aplicada quando presente a coautoria deliberada.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226, 367 e 571, II; CP, arts. 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 890.927/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024; STJ, AgRg no HC n. 986.580/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 11/6/2025; STJ, RHC n. 186.399/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 9/4/2025; TJRS, ApCrim n. 0031292-61.2021.8.21.7000, Rel. Des. Rinez da Trindade, 3ª Câmara Criminal, j. 29.09.2021; STJ, AgRg no HC n. 700.369/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022;STJ, AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023; STJ, AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/09/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.11.2017; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Des. Convocado do TRF1, Sexta Turma, j. 15.03.2022; TJMG, Ap n. 0140555-90.2017.8.13.0145, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, 4ª Câmara Criminal, j. 11.07.2025; TJDFT, ApCrim n. 0717135-43.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 16.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de agosto a 4 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Raimundo Elivan da Silva Sousa apela de sentença do Juízo da Comarca de Capitão Poço/PA que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP (ID 13564320).

Preliminarmente, o apelante suscita nulidades processuais decorrentes da ausência de reconhecimento pessoal aos moldes do art. 226 do CPP, bem como por cerceamento de defesa, visto que não fora intimado pessoalmente para participar do ato. No mérito, pugna pela absolvição sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente.

Em caráter subsidiário, pleiteia a desclassificação do delito de roubo para furto, por ausência de comprovação de grave ameaça ou violência, bem como pelo afastamento da majorante de concurso de agentes, por ausência de comprovação da sua incidência, com a redução da fração de exasperação da pena, por ausência de fundamentação idônea com respeito ao
quantum
da causa de aumento, ou, alternativamente, a fixação da fração mínima legal (ID 13564325).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença recorrida (ID 13564328), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 14360737).

É o relatório.

VOTO

O exame do mérito recursal pressupõe o enfrentamento de questão preliminar de nulidade processual.

Nesse contexto, o apelante suscita a nulidade da audiência de instrução e julgamento, sustentando que foi impedido de comparecer ao ato, no qual foram colhidos os depoimentos das vítimas e das testemunhas de acusação. Argumenta que a decisão de o declarar revel e atribuir-lhe a responsabilidade pela ausência carece de fundamento, uma vez que não houve esforço para comunicação a respeito da data da audiência, o que, segundo a defesa, comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Inicialmente, convém ressaltar que “a jurisprudência do STJ tem se orientado no sentido de que, mesmo nos casos de alegações de nulidade absoluta, a preclusão temporal pode incidir, especialmente quando a defesa opta por não suscitar a matéria no momento oportuno, configurando "nulidade de algibeira", contrária aos princípios da boa-fé processual e da lealdade processual” (
HC n. 890.927/MG
, Re. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024).

Além disso, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas durante a instrução devem ser apontadas até as alegações finais, sob pena de preclusão.
In casu,
a defesa somente apresentou impugnação à revelia decretada após a interposição do recurso de apelação, em evidente preclusão da matéria.

Entretanto, cumpre destacar que o réu foi regularmente citado (ID 13564201), mas mudou de endereço sem comunicar ao juízo nos termos do art. 367 do CPP, motivo pelo qual não foi encontrado no endereço declinado para comparecer à audiência, conforme certidão (ID 13564208 - Pág. 8), sendo com isso decretada a revelia na audiência de instrução e julgamento (ID 13564209).

Destarte, prevalece o entendimento segundo o qual “o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo, nos termos do art. 367, do CPP. Tendo sido o acusado pessoalmente citado, incumbia a ele comunicar eventual alteração de residência ao juízo, não prosperando qualquer alegação acerca da nulidade do feito em análise.” (TJRO,
ApCrim n. 0002026-02.2021.8.22.0501
, Rel. Des. Francisco Borges Ferreira Neto, 2ª Câmara Criminal, j. 7/06/2024)

No ponto, clarifico que “o dever de informar a mudança de endereço é do acusado, e a revelia decretada em tais circunstâncias não configura nulidade processual” (STJ,
AgRg no HC n. 986.580/RS
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 11/6/2025), sendo certo que “a assistência da Defensoria Pública em todos os atos processuais afasta a alegação de nulidade" (STJ,
RHC n. 186.399/RJ,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 9/4/2025).

Portanto, a revelia, como cediço, não impede o regular prosseguimento da instrução criminal, desde que assegurada a assistência de defensor constituído ou dativo, o que efetivamente ocorreu no caso concreto, por meio da atuação da Defensoria Pública. Ou seja, a audiência de instrução e julgamento foi realizada com a presença do defensor do réu, que exerceu plenamente sua função técnica.

Assim, a ausência do réu na audiência, por si só, não gera nulidade processual, sobretudo quando teve assegurada representação técnica por defensor público, que atuou ativamente na produção da prova.

Por tais razões, não conheço a preliminar, diante da preclusão.

Sob outro ângulo, a defesa argui tanto em preliminar como no mérito a
nulidade do reconhecimento pessoal na fase investigativa
, sob o argumento de que não foram observadas as disposições estabelecidas no art. 226 do CPP, o que ensejaria a absolvição do réu.

Nesse particular, clarifico que “quando a preliminar suscitada se confunde com o mérito da causa, com ele deverá ser analisada” (TJRS,
ApCrim n. 0031292-61.2021.8.21.7000
, Rel. Des. Rinez da Trindade, 3ª Câmara Criminal, j. 29.09.2021), hipótese retratada nos autos.

Assentada essa premissa, esclareço que não há margem para acolhimento da tese de absolvição sob argumento de nulidade do reconhecimento pessoal, pois, como se demonstrará, a materialidade e a autoria delitiva imputadas ao recorrente encontram-se amplamente respaldadas por elementos probatórios autônomos e independentes.

O caso dos autos é de apelante condenado pelo crime de roubo, praticado em concurso de agentes, estando a
materialidade
comprovada pelo auto de apresentação e apreensão de objeto (01 bolsa em couro sintético, cor marrom contendo R$ 32,00” e “01 bolsa em couro sintético, marca Veryrio, que continha: 01 celular Sambung J5 Prime cor dourado operadoras Claro e Tim; molho de chaves; e uma de R$ 5,00” (ID 13564191, pág. 5) e autos de entrega da
res furtiva
(ID 13564191 - Pág. 7 – vítima Maria Cilmara Farias da Silva e ID 13564191 - Pág. 9 – vítima Leidiane Costa Ribeiro).

A autoria delitiva exsurge, em primeiro plano, dos depoimentos das vítimas Maria Cilmara Farias da Silva e Leidiane Costa Ribeiro, prestados na fase policial, quando narraram o que segue:

Depoimento de Maria Cilmara Farias da Silva
:

“Que no dia de hoje foi convidada por sua amiga para ir até a casa de uma vencedora de batom; Que, quando estava próximo do Deposito Paragás, e na companhia de sua amiga dois nacionais que estavam em uma moto cortaram a frente da moto da declarante que perderam o controle e caíram, só não se feriram por conta da baixa velocidade que estavam; Que, no momento da queda o carona da moto o nacional RAIMUNDO ELIVAN DA SILVA SOUSA disse textuais "PASSA O CELULAR repetindo por várias vezes, respondendo que não tinha celular; Que RAIMUNDO ELIVAN pegou a chave do bolso da declarante e a jogou pra longe; Que o elemento que conduzia a moto era MORENO ALTO não sabendo dizer mais detalhes, e que nada fez na ação criminosa a não ser dirigir a moto; Que RAIMUNDO ELIVAN saiu em fuga subtraindo a BOLSA EM COURO SINTÉTICO COR MARROM CONTENDO R$ 32,00; Que logo em seguida estava com sua amiga quando passaram em frente ao antigo prédio da Delegacia de Capitão Poço, tomou conhecimento que um dos elementos foi preso e ao ser perguntado sobre o que foi levado, respondeu que foi sua bolsa, e logo foi convidada a ir a esta delegacia recuperar seus pertences; Que ao vir nesta delegacia, confirmou ser sua bolsa um dos objetos recuperados, e tomou conhecimento que havia outra vítima de crime de roubo do nacional RAIMUNDO ELIVAN DA SILVA SOUSA” (ID 13564180 - Pág. 17)
.

Depoimento da vítima Lidiane Costa Ribeiro:

“
Que por volta das 14:30 horas estava a caminho da casa de uma amiga levando consigo seu filho de 02 anos de idade; Que quando em momento foi abordado por dois nacionais que estavam em uma moto, onde o carona simulou estar armado colocando a mão dentro da camisa, como forma de intimidação; Que o elemento nesta delegacia soube chamar-se RAIMUNDO ELIVAN DA SILVA SOUSA, disse textuais "PASSA A BOLSA PASSA A BOLSA que imediatamente entregou sua BOLSA EM COURO SINTETICO, MARCA VERYRIO QUE CONTINHA 01 CELULAR SAMSUNG J5 PRIME COR DOURADO OPERADORAS CLARO E TIM MOLHO DE CHAVES E UMA DE R$ 5,00; Que, durante a ação criminosa o condutor da moto que era uma rapaz ALTO, MORENO, após a ação criminosa os elementos fugiram; Que algumas moças ao tomar conhecimento do roubo passaram a perseguir os meliantes; Que decidiu ir até a delegacia imaginando encontrar com umas das moças que seguiram os acusados; Que na chegada da delegacia tomou conhecimento que o preso RAIMUNDO ELIVAN SILVA SOUSA que era o carona da ação criminosa foi preso e apresentado nesta delegacia; Que nesta delegacia soube que sua bolsa foi recuperada e entrou para receber o objeto roubado” (ID 13564180 - Pág. 21
).

Em complemento, também na fase policial, o réu Raimundo Elivan da Silva Sousa e seu comparsa Antonio Ronilson Moraes do Nascimento confessaram a prática delitiva:

Depoimento de Raimundo Elivan Da Silva Sousa:

“
Que no dia de hoje (03/03/2019), em horário depois do meio dia estava no bar da Net, foi convidado pelo nacional conhecido por "SARUÊ", que lhe convidou para roubarem, Que SARUÊ insistiu demais para o depoente ser seu parceiro de roubo; Que se dirigiram até o Bairro Goiania onde anunciaram roubo a duas jovens que estavam de moto, que a atitude para assaltar as duas jovens partiu de SARUÊ, após conseguirem derrubar as duas moças que estavam em uma moto; Que as moças caíram devido o susto do anúncio de assalto e acabou que a moto das vítimas bateu no pneu da moto em que o depoente estava e as mesmas caíram; Que o depoente foi até a vitima e lhe subtraiu sua bolsa; Que seguiram até ao antigo prédio da delegacia de Capitão Poço onde praticaram roubo subtraindo uma bolsa da vítima que estava com um bebê de colo; Que segundo o depoente as iniciativas partiam de SARUÊ; Que, no momento da fuga passaram a ser perseguidos pela senhor MARIVALDO; Que, o depoente desceu da moto para jogar a bolsa e SARUE fugiu sozinho na moto; Que, neste momento foi efetuada a prisão do depoente por MARIVALDO; Que usaram de uma faca para cometer os roubos, sendo que na primeira vitimas, SARUÊ era quem tinha a faca e com a segunda vítima já era o depoente que estava com a faca; Que a moto utilizada no crime foi SARUÊ que estava com a moto não sabendo dizer quem é o dono da referida motocicleta; Que nesta delegacia tomou conhecimento que o nome completo de SARUE seria ANTONIO RONILSON MORAES DO NASCIMENTO; Que já viu o nacional ANTONIO RONILSON MORAES DO NASCIMENTO, vulgo SARUÊ na comunidade passando a Vila Cubiteua, zona rural desta cidade sendo esta a primeira vez que o cumprimentou, e sendo a segunda vez no Bar da Net, como já foi esclarecido neste depoimento; Que nunca foi preso ou processado criminalmente, sendo esta sua primeira prisão em flagrante” (ID 13564180, pág. 27
).

Depoimento de Antônio Ronilson Moraes do Nascimento
:

“
Que confirma que tem dois apelidos "SARUÊ" ou "ARACUA"; Que encontrou com o nacional RAIMUNDO ELIVAN DA SILVA SOUSA, VULGO "HELIO" no Bar da Net no Coutilândia que o convidou para praticarem roubo; Que, aproveitando que um cara estava de moto naquele bar, o depoente aproveitou o momento e emprestou a moto, mas ressalta que não sabe dizer quem é esse homem que emprestou a moto, e tampouco sabe dizer o endereço do mesmo; Que RAIMUNDO ELIVAN estava com a faca; Que, durante toda a ação criminosa o depoente era quem dirigia a moto; Que, próximo do bar resolveram escolher duas moças que estavam na moto, ficaram ao lado das mesmas e encostaram e fizeram a mesma parar, sendo tal ordem dada por RAIMUNDO ELIVAN, e acabaram caindo sozinhas quando ficaram nervosa; Que RAIMUNDO ELIVAN falou algo para um das mulheres, não sabendo dizer o que, e tomou a bolsa da vítima; Que nega ter praticou outro roubo, e diz que está sendo acusado injustamente de ter praticado roubo contra uma senhora que estava com uma criança de colo; Que, depois de praticarem o roubo contra a moça que estava de moto; Que estavam fugindo percebeu que estava sendo perseguido por MARIVALDO, entrou em uma rua do Coutilandia e MARIVALDO seguiu por outra; Que, quando estacionou a moto para guardarem a moto, mas logo em seguida chegou MARIVALDO e deu voz de prisão, efetuando a prisão somente de RAIMUNDO ELIVAN, pois o depoente saiu rapidamente do local dirigindo a moto; Que antes de sair RAIMUNDO ELIVAN jogou a bolsa; Que, depois foi deixar a moto no bar para o dono; Que, a moto era uma HONDA XLR 125 PRETA SEM CARENAGEM DIANTEIRA E SEM RABETA TRASEIRA; Que, alega que não está praticando roubo e somente se envolveu no roubo relatado anteriormente, QUE, já foi preso por porte de arma no ano de 2018” (ID 13564180 - Pág. 33)
.

Em complemento, a testemunha Marivaldo de Souza Oliveira, policial da reserva responsável pela prisão em flagrante do acusado, declarou em juízo o seguinte, conforme consignado na sentença impugnada:

“
Que se recorda dos fatos; que na hora ia saindo de casa e chegou um cidadão pedindo socorro porque tinha dois elementos fazendo um arrastão na cidade; que por coincidente, quando conversava com o cidadão, os indivíduos passaram na esquina de sua casa e rapidamente entrou no carro com o cidadão, correu atrás deles e conseguiu pegar os indivíduos dentro de um conjunto; que pegou um e levou pra delegacia; que assim que chegou na delegacia, chegaram duas ou três vítimas dos roubos; que as vítimas se apresentaram na mesma hora e reconheceram todos os dois; que chama de loiro o que está vivo; que prendeu a pessoa indicada nas fls. 17 do inquérito.” (ID 13564320 - Pág. 2
)

Ademais, em complemento, as testemunhas Maria Tainara Paiva Alencar e Dayane De Oliveira Brito declararam em juízo o que segue:

“
MARIA TAINARA PAIVA ALENCAR, em Juízo, disse: “que o indivíduo tentou pegar a depoente; que havia uma senhora mais na frente e que o réu pegou ela; que Marivaldo estava mais na frente e viu o que estava acontecendo e saiu atrás do suspeito; que depois que descobriu que os indivíduos foram pegos, foram até a delegacia; que foi abordada por duas pessoas que estavam de moto; que estavam armados; que quem estava atrás apontou arma; que não conhece quem apontou a arma; que reconheceu os indivíduos na delegacia; que eles não conseguiram subtrair os seus objetos porque correu; que avistou os indivíduos roubando o celular de uma pessoa próxima; que nesse momento houve a intervenção da polícia; que conhecia os suspeitos de vista, pela fama de que eles pegavam objetos das pessoas nas rua
s.

DAYANE DE OLIVEIRA BRITO, em Juízo, declarou:
“
que os réus passaram pela depoente de moto e tiveram a sensação de que eles iam assaltar a depoente; que estava na companhia de Tainara; que os réus voltaram e tomaram a bolsa de pessoas que estavam na frente; que perseguiram os réus até certo ponto; que navalhada foi atrás e prendeu os réus; que navalhada é da polícia; que não abordaram a depoente; que insinuaram que iam parar a depoente, mas perceberam que estas aceleraram a moto; que não se recorda se eles apontaram a arma; que quando puxaram a bolsa da vítima estava com a mão na cintura; que as vítimas estavam a pé; que perseguiram os réus para ver para onde eles iam; que navalhada pegou os réus; que conhecia um autor porque já morou no Coutilândia; que não conhecia o outro; que só enxerga de vista; que foi na delegacia porque seguiu os réus e viu a prisão dos suspeitos; que os dois foram apresentados na delegacia; que não os reconheceu na delegacia porque não ficaram cara a cara; que reconheceu o réu indicado nas fls. 16 do inquérito policial como quem tentou subtrair os pertences.” (ID 13564320 - Pág. 2)

Do contexto probatório, extrai-se a existência de provas substanciais da materialidade e autoria delitiva, pois o acusado e seu comparsa foram perseguidos, sendo preso o ora recorrente em flagrante logo após o cometimento do crime, portando os objetos subtraídos das vítimas, de maneira que não existe dúvida quanto à autoria delitiva.

Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,

AgRg no HC n. 700.369/SC
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022).

Além disso, a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023).

No caso, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não praticou o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, incidindo a diretriz jurisprudencial da Corte Superior segundo a qual, se o apelante foi preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/09/2022), situação retratada nos autos.

Importante ressaltar que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), o que afasta suposta ilegalidade na condenação calcada em depoimento da vítima (
AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.11.2017).

Sendo assim, “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.03.2022).

Vale ressaltar, ainda, que a vítima, em depoimento policial, relatou com firmeza e coerência que, quando trafegava de motocicleta nas proximidades do Depósito Paragás, em companhia de uma amiga, teve sua trajetória abruptamente interceptada por outra motocicleta ocupada por dois indivíduos. Tal manobra provocou a queda da vítima ao solo, circunstância que, por si, revela já uma ação violenta e intimidatória.

Na sequência, conforme registrado nos autos, o recorrente Raimundo Elivan Da Silva Sousa, de forma incisiva e reiterada, exigiu a entrega do telefone celular da vítima, utilizando a expressão “passa o celular” por diversas vezes, em tom imperativo, fato este que caracteriza grave ameaça. Diante da negativa da vítima, o agente subtraiu-lhe a chave do veículo, atirando-a para longe, com evidente intuito de obstruir qualquer reação ou tentativa de fuga, intensificando o constrangimento exercido sobre a vítima.

Assim, diante da conduta agressiva, da verbalização ameaçadora e da ação física de arremesso da chave da motocicleta da vítima, resta completamente afastada qualquer possibilidade de se admitir a desclassificação para o crime de furto, devendo ser mantida a tipificação da conduta como roubo majorado, conforme reconhecido na sentença condenatória.

Note-se que a conduta do recorrente não se limitou à subtração furtiva ou dissimulada de bem móvel, mas sim se desenvolveu mediante ação direta e intimidatória, apta a comprometer a integridade e a liberdade de resistência da vítima, configurando inegavelmente o tipo penal do art. 157 do Código Penal.

No ponto, prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que “demonstrada nos autos, principalmente pelos relatos da vítima, que a subtração dos bens ocorreu mediante violência e grave ameaça, elementares do crime de roubo, mostra-se impossível a desclassificação para o crime de furto.” (TJMG,
ApCrim n. 0004862-98.2017.8.13.0351
, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, 5ª Câmara Criminal, j. 12.8.2025)

Ademais, “o vínculo subjetivo existente entre os agentes no concurso de pessoas revela uma vontade homogênea em busca da produção do mesmo resultado. Contudo, esse vínculo não depende do prévio ajuste entre os envolvidos, bastando a ciência por parte de um agente no tocante ao fato de concorrer para a conduta de outrem” sendo certo que “tem-se por inafastável o vínculo subjetivo ou psicológico entre os agentes (princípio da convergência), quando o acervo probatório dos autos aponta de forma inconteste para a prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes” (TJDFT,
ApCrim n. 0717135-43.2022.8.07.0001
, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 16.3.2023), como se deu na espécie.

Portanto, não há como afastar a majorante de concurso de agentes, nem mesmo reduzir a fração de elevação da pena praticada, pois já incidente no mínimo legal (1/3).

Ante o exposto, conheço

parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2025